Tribunal: TJBA
Processo: 8009669-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009669-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GEORGETOWN ALENCAR e outros

Advogado(s)
:
GEORGIA LILIAN ALENCAR DE OLIVEIRA MOUTINHO, ELLEN DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO DO ESPÓLIO EM NOME DO SEU ATUAL INVENTARIANTE. LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA DO IMÓVEL QUE DEVE FICAR CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER APURADO PELA PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8009669-23.2023.805.0000 e agravo interno nº 8009669-23.2023.805.0000.1, em que figuram, como agravante, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba, e, como agravado, Espólio de Georgetown Alencar.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, ficando
PREJUDICADO
o agravo interno nº
8012352-33.2023.805.0000.1
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procuradoria de Justiça

5